Tribunal: TJDFT
Processo: 0739677-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por GSG Serviços de Segurança e Vigilância Ltda. contra acórdão que conheceu e deu provimento parcial à apelação do autor e negou provimento à apelação da ré, alegando omissão e contradição relacionadas à quitação de faturas junto à Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB). A embargante alega que houve erro ao não se considerar como prova suficiente o termo de quitação apresentado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Cinge-se à controvérsia em verificar se há omissão ou contradição no acórdão quanto ao reconhecimento da quitação de valores junto à CAESB pela embargante e à imputação da responsabilidade pelos valores à locadora/embargada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não houve omissão ou contradição no julgado, uma vez que o acórdão analisou conclusivamente os argumentos e as provas apresentadas nos autos, concluindo que a embargante não comprovou a constituição do seu direito à indenização pelos valores pagos.
5. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já decidida, mas para sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, que não se configuram no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: “1. Não configura omissão ou contradição o julgamento que não atende aos interesses da recorrente.”; “2. Embargos de declaração são incabíveis para rediscutir questões já apreciadas, salvo para sanar vícios de omissão, contradição ou obscuridade.”
__________________
Dispositivos relevantes citados: n/a.Jurisprudência relevante citada: TJDFT - Acórdão 1914104, 07125857320208070001, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2024, publicado no DJE: 10/9/2024; Acórdão 1873674, 07030841820228070004, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/6/2024, publicado no DJE: 18/6/2024; Acórdão 1809573, 07161498920228070001, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 21/2/2024.